Tribunal: TJES
Processo: 5016761-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016761-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMALIA DE JESUS GOMES e outros

AGRAVADO: ADAUTO DE AQUINO GUEDES e outros (9)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião extraordinária que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, ao fundamento de que os autores possuíam renda suficiente para arcar com as despesas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica e da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige apenas a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, não sendo necessária a comprovação de miserabilidade absoluta.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O indeferimento do benefício demanda a existência de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte, devidamente fundamentados.

Os documentos apresentados pelos agravantes, consistentes em comprovantes de benefícios previdenciários e despesas mensais, demonstram renda modesta e compatível com a alegação de dificuldade financeira.

Inexistem nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A exigência de critérios não previstos em lei, como eventual inscrição em cadastro social, não pode fundamentar o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da demonstração de insuficiência de recursos, não sendo exigida situação de miserabilidade absoluta. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova concreta em sentido contrário. 3. O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos objetivos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.404.526/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019; TJES, AI nº 5000208-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
AMALIA DE JESUS GOMES
e
DARCI MARCAL LOPES
contra decisão de ID
n. 69934652
dos autos de origem, proferida pelo
Juízo
da
2
ª Vara Cível de Guarapari/
ES
, que, em sede de ação de usucapião extraordinária ajuizada
em

face de
ADAUTO DE AQUINO GUEDES
e outros
,
in
deferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Nas razões recursais,
os

a
gravante
s
sustenta
m
, em síntese:
(1)
são pessoas idosas e aposentadas, com renda mensal modesta, respectivamente de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) e R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais), conforme comprovantes anexados aos autos;
(2)
apresentaram documentação idônea que demonstra sua hipossuficiência econômica, como extratos bancários, comprovantes de benefício previdenciário e despesas mensais fixas e variáveis, inclusive com medicamentos e alimentação;
e

(3)
a decisão agravada exige, de forma indevida, inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais como condição para a concessão da justiça gratuita, criando critério não previsto em lei.

Diante desses fundamentos,
pede
a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito,
pede
o provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em decisão liminar (ID 16395934), foi deferido o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões
pela parte agravada
.

Pois bem.
Cinge-se a matéria devolvida neste recurso quanto à possibilidade da concessão da Gratuidade da Justiça
ao
s agravantes.

A regra estabelecida no artigo 82 do Código de Processo Civil prevê o adiantamento das custas processuais quando do ajuizamento da ação judicial:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1
o

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

Os agravantes solicitaram o benefício da Gratuidade da Justiça em seu pedido inicial, alegando que não possuem condições de adiantar o pagamento das custas do processo originário. Entretanto, o Juízo a quo não concedeu o benefício requerido, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Os requerentes possuem suas respectivas fontes de renda, as quais, em conjunto, a meu sentir, os permite pagar as despesas iniciais do processo, eis que a autora Amalia é plenamente capaz e exerce a profissão de merendeira, ao passo que o requerente Adauto de Aquino Guedes é aposentado e aufere renda mensal de aproximadamente R$2.845,50, oriundos do benefício previdenciário a que faz jus (ID 69845707).
”

Ocorre que, c
onsoante
a jurisprudência
do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça

apenas quando explicitadas as fundadas razões e
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Assim, para a concessão do benefício, não se exige que os
agravantes
se encontrem em estado de vulnerabilidade econômica absoluta, mas apenas que não disponham de meios suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria manutenção e a de sua família.

Analisando detidamente os documentos que formam este agravo de instrumento, constatam-se elementos hábeis à confirmação do estado de hipossuficiência financeira declarado pelos agravantes e a consequente dificuldade em arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

V
erifica-se das provas juntadas pel
o
s
agravante
s
que

ambos são

aposentados, percebendo r
endas mensais de aproximadamente R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), no caso de Amália
, e R$
2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais), no caso de Darci
, conforme comprovantes de recebimento de benefícios previdenciários acostados aos autos (ID n. 69845703).

Ademais, observa-se dos
extratos de conta-corrente
juntados pelos agravantes (ID n. 69845707) que suas
movimentações bancárias se resumem, basicamente, a retiradas relativas aos proventos de suas respectivas aposentadorias
.

Por fim, depreende-se das
fotos de ID 66452452
, referentes ao i
móvel usucapiendo (moradia dos agravantes)
, que
o lar conjugal se trata de casa humilde, cujo interior não possui bens de alto valor.

Nesse contexto, importa ressaltar que a declaração de hipossuficiência, apresentada nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos que comprovem a capacidade financeira dos agravantes,
o que não se verificou no caso em tela.

A propósito, cito
a jurisprudência deste Tribunal
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. – O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.
2. – A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. 3. – A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

U
ma vez que demonstrada
a

impossibilidade de custear os valores inerentes à causa em detrimento de sua sobrevivência e de sua família,
cumprindo o dever constitucional previsto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da CRFB/88,
o benefício deverá ser concedido aos
agravantes
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
d
os
agravante
s AMALIA DE JESUS GOMES e DARCI MARCAL LOPES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor dos agravantes AMALIA DE JESUS GOMES e DARCI MARCAL LOPES.